Tribunal: TJDFT
Processo: 0733303-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733303-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIR DOS SANTOS ALMEIDA SEVERINO AGRAVADO: LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAIR DOS SANTOS ALMEIDA SEVERINO contra decisão (ID 105025139) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação indenizatória (proc. no 0708358-34.2020.8.07.0003) movida em face de LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA e BANCO PAN S.A., fixou os honorários periciais em R$ 4.000,00 (quatro mil de reais), determinando o recolhimento integral pelo autor. Analisando detidamente os autos, constata-se que o objeto do presente agravo de instrumento diz respeito tão somente à decisão interlocutória que fixou os honorários recursais, sendo certo que aludida matéria não está inserida no rol das hipóteses de cabimento desta espécie recursal. É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, tem gerado inúmeros debates e discussões entre os operadores do Direito, que, paulatinamente, estão sendo apaziguadas, sobretudo, pela jurisprudência dos Tribunais. A respeito do tema objeto desta controvérsia recursal, este egrégio Tribunal de Justiça vem assim se posicionando hegemonicamente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DO ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. (...) No que concerne ao questionamento a respeito da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, atribuída pelo Juízo singular à agravante, afigura-se ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade, razão pela qual, nesse ponto, o recurso não pode ser conhecido, nos moldes do art. 1015 do CPC. (Acórdão 1376791, 07179654620218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM CASO DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com a sistemática inaugurada pela Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil são taxativas. 2. A eventual redução do valor arbitrado a título de honorários periciais é matéria que não se encontra arrolada entre as taxativas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. O entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. 4. No caso em análise, não merece acolhimento a alegação de taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC, porquanto não restou demonstrado nos autos a urgência da matéria e a inutilidade da rediscussão tão somente em apelação, assim como eventual prejuízo às partes e ao trâmite processual a justificar o cabimento do agravo de instrumento. 5. Demais disso, não se tratando de honorários periciais cujo valor homologado se mostre exagerado ou desproporcional, ao final a parte poderá reavê-los por ressarcimento, desde que logre reconhecimento à tese com a qual resiste à pretensão inicial. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1303790, 07376706420208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No concernente ao pleito de parcelamento com lastro no art. 98, 6o, do CPC, gize-se que a parte não é beneficiária da gratuidade de justiça, tendo, inclusive, recolhido as custas iniciais (ID 63084412) e o preparo recursal (ID 30008478). Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante se manifeste acerca da plausibilidade no cabimento e adequação do recurso à baila em razão dos motivos elencados, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de sua inércia implicar no imediato não conhecimento da pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator